Tribunal: STF
Processo: Rcl 39625
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO JUÍZO RECLAMADO. ERRO MATERIAL NO NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM E NA DATA. CORREÇÃO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Cláudio Meireles Torres contra decisão do juízo da Primeira Vara Criminal de Niterói/RJ, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado à pena de cinco anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal.
    Transitada em julgado a sentença condenatória em 21.5.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal de Niterói/RJ determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente, para início do cumprimento da pena.
    3. Essa decisão é o objeto da presente reclamação, na qual o reclamante alega “a incidência da súmula vinculante n. 56, pois, ao expedir mandado prisional em desfavor do reclamante para o início de cumprimento de pena, o juízo de direito da Primeira Vara Criminal (...) lhe conferiu regime prisional mais gravoso”.
    Requer “o deferimento da medida liminar, para o efeito de recolher-se o mandado prisional expedido em seu desfavor, com determinação de audiência admonitória, para fixação dos termos e condições do regime aberto, bem como, no mérito, pela manutenção da liminar, com recolhimento, em definitivo, do mandado de prisão, para que o reclamante possa comparecer à audiência admonitória especialmente designada para a imposição dos termos e condições ao regime aberto”.
    5. Em 18.3.2020, determinei ao juízo reclamado, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestasse informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial.
    6. As informações foram prestadas em 30.3.2020.
    7. Em 11.4.2020, decidi:
    “7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal de Niterói/RJ, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    8. No caso em exame, extrai-se dos autos ter sido o reclamante condenado às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão e quinze dias de detenção, e ao pagamento de vinte e três dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no inc. II do § 2º do art. 157 e 330, ambos do Código Penal, em regime inicial aberto, concedido o benefício de aguardar o julgamento da apelação em liberdade.
    Após o trânsito em julgado em 21.5.2019, o juízo processante determinou a expedição de mandado de prisão contra o reclamante.
    A defesa requereu o recolhimento do mandado de prisão e a realização de audiência admonitória, para fixação das condições impostas ao regime aberto. O juízo do processo de conhecimento indeferiu pedido, pelos seguintes fundamentos: 
    “(...) Não há previsão legal para audiência admonitória em caso de condenação à pena privativa de liberdade. A fixação do regime aberto somente se aplica às penas privativas de liberdade. 
    Ademais, a execução da referida pena no Estado do Rio de Janeiro compete à Vara de Execuções Penais, o que é corroborado na referida resolução. 
    Nada a Deferir”.
    Na espécie, descabe cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, ausente a identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma apontado.
    Este Supremo Tribunal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que “a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Nessa senda, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação” (Rcl. n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    Ademais, não pode a reclamação ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo-se consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal que ‘a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária’ (Rcl n. 6.880-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe de 22.2.2013).  
(...)
    9. Não está em discussão a inexistência de vagas em estabelecimento penal adequado ao regime imposto ao reclamante, tema da Súmula Vinculante n. 56, pois a guia de recolhimento ainda não foi expedida.
      O objeto da presente reclamação é a apontada ilegalidade na expedição de mandado de prisão sem observância do disposto na Resolução n. 7/2012, que regulamenta os procedimentos de execução penal nas unidades judiciárias do do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    (...)
    Ao contrário do decidido pelo juízo processante, nos termos da al. d do § 3º do art. 4º da Resolução n. 7/2012 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, compete ao juízo da condenação expedir a guia de execução, ‘a contar da data da aceitação do condenado ao seu programa e das condições impostas’, em audiência admonitória. Portanto, a expedição de mandado de prisão contra o reclamante foi prematura. 
    Registre-se que, na sentença condenatória, ao fixar o regime inicial aberto, o juízo de origem concedeu ao reclamante benefício de aguardar o julgamento da apelação em liberdade, não tendo verificado requisitos para a manutenção da custódia prisional. 
    Assim, embora ausente a identidade material entre o ato reclamado e o paradigma, configurada flagrante ilegalidade, o que impede o regular processamento desta reclamação, ha de ser concedido, no caso, habeas corpus de ofício para a específica finalidade de se determinar ao juízo reclamado o cumprimento do disposto no art. 4º da Resolução n. 7/2012 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, designando audiência admonitória, para fixação dos termos e condições do regime aberto da pena imposta na Ação Penal n. 0025357-20.2013.8.19.0062.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo habeas corpus de ofício para determinar ao juízo reclamado cumpra o disposto no art. 4º da Resolução n. 7/2012 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e designe com urgência audiência admonitória, para fixação dos termos e condições do regime aberto da pena imposta na Ação Penal n. 0025357-20.2013.8.19.0062.
    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal de Niterói/RJ para para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento”. 
    8. Em 15.4.2020, o reclamante protocolou petição para informar que “notou, na parte dispositiva da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus de ofício, um pequeno erro material no final da numeração da ação penal, estando na parte dispositiva da decisão a numeração 0025357-20.2013.8.19.0062, quando, em verdade, seria 0025357-20.2013.8.19.0002, o que pode estar dando azo ao não cumprimento, pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Niterói, da determinação de Vossa Excelência”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    9. Houve erro material na decisão de 11.4.2020, sendo o número correto da ação penal que tramita em primeiro grau 0025357-20.2013.8.19.0002, tendo sido mencionado o número 0025357-20.2013.8.19.0062. Ademais, a data correta da decisão foi 11.4.2020, contudo, tendo constado 11.4.2019.
    10. Assim, corrijo o erro material para, mantendo inalterado o teor da parte dispositiva da decisão proferida em 11.4.2020, corrigindo o erro anotado nos termos seguintes:
    “10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo habeas corpus de ofício para determinar ao juízo reclamado cumpra o disposto no art. 4º da Resolução n. 7/2012 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e designe com urgência audiência admonitória, para fixação dos termos e condições do regime aberto da pena imposta na Ação Penal n. 0025357-20.2013.8.19.0002.
    (…)
    Brasília, 11 de abril de 2020”.
    11. Determino à Secretaria Judiciária que oficie novamente ao juízo da Primeira Vara Criminal de Niterói/RJ, com cópia da decisão proferida em 11.4.2020 e desta decisão, para, com urgência, adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2019.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora